Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. VALOR DA CAUSA. QUANTIA PAGA NA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. MÍNIMO LEGAL.

1. A ausência do recolhimento do preparo da Apelação Cível no prazo fixado caracteriza a deserção, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso interposto.

2. Nas ações de imissão na posse o valor da causa corresponde ao valor pago pela aquisição da propriedade ou do direito possessório.

3. A proposição de ação de imissão na posse, em face de quem se sabia que não ocupava o imóvel, impõe a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência para o advogado da parte ré, em observância ao Princípio da Causalidade.

4. Revela-se inadmissível o pedido de redução do percentual de honorários advocatícios já fixado no patamar mínimo legal, conforme artigo 85, §2o do CPC.

5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.